Tribunal: TJSP
Processo: 2241588-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-30
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA REATIVAR O CONTRATO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PERIGO DE DANO CONSUBSTANCIADO NO RISCO À VIDA E À SAÚDE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.